Tribunal: TJBA
Processo: 0004796-62.2004.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004796-62.2004.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GPML - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROPLEO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE DEVIDAMENTE REALIZADA. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O artigo 1º da Lei nº. 6.830/80 prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais. II - E reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a extinção da execução fiscal, por abandono de causa, desde que haja intimação pessoal do exequente para diligenciar o andamento do feito, nos termos do artigo 485, III, § 1º, do CPC. III - No caso, devidamente intimado, o Estado da Bahia deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar interesse no prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004796-62.2004.8.05.0201, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GPML - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROPLEO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões. PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA DES. JORGE BARRETTO RELATOR